Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-39.2022.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-39.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOISA ANDREIA PANSTEIN RIVA - CPF: 020.744.931-77 (EMBARGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR USO DE FONTES PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá contra acórdão que, em juízo de retratação, reafirmou a obrigatoriedade de custeio de terapia por pressão negativa (TPN) com base no §13 do art. 10 da L. no 9.656/1998, alterado pela L. no 14.454/2022, mantendo a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento dos valores dispendidos pela autora com o tratamento prescrito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade do acórdão em razão do uso de fontes públicas não constantes dos autos para justificar o juízo de retratação;

(ii) saber se há obscuridade quanto à natureza do rol da ANS e à obrigação da operadora em custear tratamentos não previstos expressamente no referido rol.

III. Razões de decidir

3. O uso de fontes públicas notórias, como o portal da ANS e a base científica SciELO, para confirmação da eficácia do tratamento, constitui exercício legítimo da atividade judicante e não caracteriza inovação probatória.

4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, conforme entendimento reiterado do STJ, e a obrigatoriedade de cobertura existe quando o tratamento é prescrito por profissional habilitado, respaldado por evidência científica e não há alternativa eficaz disponível.

5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes e se encontra devidamente fundamentado, inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição.

6. A irresignação da embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O uso de fontes públicas de conhecimento notório para subsunção de norma a fatos incontroversos não constitui vício de nulidade da decisão judicial.

2. A ausência de previsão no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do tratamento prescrito, desde que preenchidos os critérios legais do § 13 do art. 10 da L. no 9.656/1998.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 304844870,
que esclareceu os pontos controvertidos conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça e por unanimidade desproveu o recurso, mantendo inalterado o acórdão de ID. 268427777, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá.

A parte embargante, em suas razões (ID. 307852396), alega nulidade no v. acórdão.

Obscuridade no tocante a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que
o ROL DA ANS NÃO É EXEMPLIFICATIVO, MAS SIM TAXATIVO, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde.
– sic.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso a fim de que seja declarado nulo o acórdão, e subsidiariamente que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos no ID. 313515398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Inicialmente, para melhor entendimento do presente recurso, faz-se necessário uma breve contextualização acerca dos acontecimentos pretéritos à prolação do acórdão embargado.

Em 23/08/2024 o douto magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de Juara proferiu a sentença de ID. 254763177 julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a Unimed Cuiabá a ressarcir a autora pelos gastos com aquisição dos medicamentos, no valor de R$ 7.962,00 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ato seguinte, a requerida interpôs recurso de apelação (ID. 254763181), o qual foi jugado em 14/02/2025, dando parcial provimento ao recurso tão somente para extirpar da sentença a condenação em danos morais (ID. 268427777).

Trago a ementa do referido acordão:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. NEGATIVA DE CUSTEIO SOB ALEGADA INCLUSÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FUNDAMENTADA POR MÉDICO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento prescrito por médico, à reparação de danos materiais e ao pagamento de danos morais, decorrente de negativa de cobertura de tratamento essencial ao quadro clínico da recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, não contemplado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

(ii) analisar a configuração de danos morais em razão da negativa de cobertura;

(iii) ajustar a proporcionalidade na distribuição dos encargos de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo restringir a cobertura de tratamentos essenciais quando devidamente prescritos por médico habilitado e necessários à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

4. A negativa de custeio do tratamento sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, quando o procedimento é fundamentado por profissional médico e essencial ao quadro clínico, viola a função social do contrato e ameaça os direitos fundamentais à saúde e à vida do consumidor.

5. Contudo, a negativa de cobertura, por si só, não é suficiente para configuração de danos morais quando fundada em dúvida razoável e na interpretação de cláusulas contratuais.

6. A condenação em honorários advocatícios foi adequadamente ajustada na proporção de 50% para cada parte, em atenção ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. “O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, cabendo ao plano de saúde custear tratamentos essenciais prescritos por médico assistente, mesmo que não contemplados no rol normativo.”

2. “A negativa de cobertura, quando fundada em dúvida razoável sobre a interpretação contratual, não gera dano moral indenizável.”

Em face do Acordão, a Unimed Cuiabá interpôs recurso especial (ID. 272800399), o qual foi admitido e dado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando novo julgamento ao que tange os critérios técnicos previstos no § 13o da Lei no 14.454/2022, necessários para a cobertura do tratamento pleiteado, conforme ID. 289744385. Vejamos:

Diante de tal determinação, novo Acordão foi proferido, informando a eficácia, evidências científicas e a recomendação órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN). PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. EFICÁCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA. LEI No 14.454/2022. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA MÍNIMA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DO PACIENTE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À COBERTURA DO PROCEDIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora com tratamento de terapia por pressão negativa (TPN), além da fixação de indenização por danos morais.

2. O acórdão recorrido reformou parcialmente a sentença, afastando apenas a condenação por danos morais.

3. Recurso especial interposto pela parte autora ensejou o reexame do feito, por força de decisão da Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no § 13 do art. 10 da L. no 9.656/1998 (redação da L. no 14.454/2022), no sentido de avaliar o preenchimento dos critérios técnicos exigidos para a cobertura do procedimento pleiteado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar:

5. (i) se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de procedimento não previsto expressamente no rol da ANS, mesmo quando prescrito por profissional habilitado e respaldado por evidências científicas; e

6. (ii) se estão presentes os requisitos legais, técnicos e científicos previstos no § 13 do art. 10 da L. no 9.656/1998, para obrigar o custeio da TPN no caso concreto.

III. Razões de decidir

7. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz das normas do CDC, sendo aplicável o art. 47 do referido diploma legal e a Súmula no 608 do STJ, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor no âmbito da saúde suplementar.

8. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar definido pela ANS tem natureza exemplificativa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e previsão expressa no § 12 do art. 10 da L. no 9.656/1998, alterada pela L. no 14.454/2022.

9. A TPN, embora inicialmente não prevista no rol para a situação da autora, é tecnologia aprovada para patologias correlatas e respaldada por evidência científica, inclusive por recomendação de órgãos de avaliação internacionais, conforme exige o § 13, incisos I e II, da norma em tela.

10. O tratamento foi prescrito por profissional habilitado, diante de quadro clínico de síndrome de Cushing e abscesso em glúteo direito, com lesões extensas e refratárias aos métodos convencionais, havendo risco de agravamento e piora no estado clínico da paciente.

11. A negativa da operadora, fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, afronta o direito à saúde, ao princípio da dignidade humana e ao equilíbrio contratual.

12. O entendimento consolidado nos tribunais superiores rechaça a ingerência da operadora sobre a prescrição médica e impõe o dever de cobertura quando ausente tratamento alternativo eficaz.

13. Precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais estaduais, inclusive o reconhecimento do próprio STJ quanto à inexigibilidade de taxatividade absoluta do rol da ANS, reforçam a legitimidade da pretensão autoral.

14. A ausência de cláusula contratual excludente específica, somada ao caráter essencial do procedimento para a recuperação da paciente, impõe a manutenção da condenação à cobertura do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento dos custos com terapia por pressão negativa.

Tese de julgamento:

“1. O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, servindo como referência mínima de cobertura.

2. A operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar tratamento prescrito por profissional habilitado, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua eficácia com base em evidência científica ou recomendação por órgãos técnicos, nos termos do § 13 do art. 10 da L. no 9.656/1998.

3. É indevida a negativa de cobertura de terapia por pressão negativa (TPN) quando esta se revela necessária à efetiva recuperação clínica do paciente, devidamente respaldada por prescrição médica e comprovação de sua eficácia.”

Em face do Acórdão supracitado, a Unimed Cuiabá opôs o presente embargos de declaração alegando nulidade do julgado ante a utilização de fontes públicas para cumprir a determinação do STJ. Contudo, tal alegação não prospera.

A utilização de referências públicas, como o portal da ANS e repositórios científicos como Scielo, tem caráter notório e instrumental, sem qualquer surpresa ou prejuízo à parte, sobretudo quando visam complementar a subsunção da norma aos fatos incontroversos dos autos.

Dessa forma, não se trata de inovação probatória, mas sim do exercício legítimo da atividade judicante, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, tais fundamentos não tiveram o condão de alterar o resultado do Acórdão previamente proferido, e sim corroborar seus fundamentos conforme determinado pelo Ministro Raul Araújo. Logo, não há que se falar em nulidade.

Acerca das demais alegações da embargante, como “o ROL DA ANS NÃO É EXEMPLIFICATIVO, MAS SIM TAXATIVO, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde” – sic. ID. 307852396. Observa-se que este elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

Entretanto, conforme consta dos autos, posteriormente, manuseado a interposição de recurso ao colendo STJ, a rigor a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

Isto é, novo julgamento ao que tange os critérios técnicos previstos no § 13o da Lei no 14.454/2022, necessários para a cobertura do tratamento pleiteado.

Pois bem, insta salientar

que, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

No presente feito que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS
não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos
mínimos
a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.923.813/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Desse modo, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo ao plano de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Corroborando tal entendimento, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98,
reforçando o caráter exemplificativo do Rol e, consequentemente, autorizando a cobertura de procedimentos não incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia.

Nessa linha, o artigo 10, §§ 12 e 13, dispõe que, ainda que o tratamento não esteja previsto no rol, sua cobertura deve ser autorizada quando houver evidências científicas ou recomendação de instituições reconhecidas. Vejamos:

“Art. 10.

(...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I - Exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

II - Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Sob esse contexto, o curativo com pressão negativa promove a cicatrização aplicando pressão negativa uniformemente na superfície da ferida.

Sua eficácia é explicada por quatro mecanismos principais de ação, incluindo macro deformação dos tecidos, drenagem de fluidos inflamatórios extracelulares, estabilização do ambiente da ferida e micro deformação.

Ademais, a Agencia Nacional de Saúde Suplementar aprovou a Terapia por Pressão Negativa para o tratamento de feridas de pés diabéticos (fonte:
https://www.bioredbrasil.com.br/ans-aprova-procedimento-de-terapia-por-pressao-negativa-para-ulceras-de-pe-em-diabeticos-no-rol-de-cobertura-minima-de-procedimentos-e-eventos-em-saude/
).

Corroborando o entendimento firmado pelo § 13o da Lei no 14.454/2022, extrai-se da matéria publicada na revista scielo Brasil que, uma das principais indicações para a aplicação da TPN, são as feridas cirúrgicas (deiscências), situação idêntica a dos autos (fonte:
https://www.scielo.br/j/rcbc/a/W6qy4BFN9DkdTRsGy6jrfkk/?lang=pt#:~:text=Dor%20durante%20as%20trocas,press%C3%A3o%20negativa%20aplicada%20pelo%20sistema
.).

Diante desse contexto, tendo em vista que a parte autora, ora apelada, foi submetida a drenagem cirúrgica que resultou em lesões tunelizadas e profundas, sem apresentar melhora mesmo após diversos curativos convencionais e considerando que os contratos de planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, não há que se falar em ausência de obrigatoriedade do plano de saúde em custear o procedimento indicado.

Ressalte-se que conforme explicitado anteriormente, o tratamento prescrito (curativo com pressão negativa) possui eficácia comprovada, foi incluído no Rol de Procedimentos da ANS e foi considerado essencial pelo médico assistente para a adequada cicatrização, o que reforça a necessidade do tratamento indicado.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao manter o entendimento exarado no acordão de ID. 268427777, apenas corroborando e fundamentando o parcial provimento do recurso de apelação conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025